Tribunal: TJMT
Processo: 1021460-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021460-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSA CONFECCOES LTDA - CNPJ: 05.328.686/0001-68 (APELANTE), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), ROSEMAERE TOLEDO ROSA - CPF: 567.212.691-04 (APELANTE), DANILO VEZARO - CPF: 851.276.041-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ROSEMAERE TOLEDO ROSA - CPF: 567.212.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO VEZARO - CPF: 851.276.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da excipiente, fixados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, conforme o art. 90, §4o, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta nulidade da sentença por suposto erro de fato e omissão quanto ao cancelamento das Certidões de Dívida Ativa e à apreciação da Exceção de Pré-Executividade, postulando o reconhecimento de honorários sucumbenciais integrais e o prosseguimento da execução. O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, suscita a ausência de interesse recursal, ao argumento de que a sentença já fixou honorários em favor da excipiente, não havendo utilidade no recurso.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse recursal na apelação interposta pela parte que busca majoração ou reconhecimento de honorários já fixados pela sentença que lhe foi favorável.

III.
Razões de decidir

3. O interesse recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e pressupõe a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional pleiteada.

4. Quando o provimento jurisdicional já contempla integralmente o pedido da parte, inexiste interesse em recorrer.

5. Constatado que a sentença já condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte apelante, não subsiste prejuízo nem utilidade prática no recurso, configurando ausência de interesse recursal e atraindo a incidência do art. 932, III, do CPC.

IV.
Dispositivo

6. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §3o, I; 90, §4o; 932, III. Lei n. 6.830/80, art. 26. RITJ/MT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017827-32.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 1021460-85.2021.8.11.0041, que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
apelante
, fixados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, conforme o art. 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante
sustenta, preliminarmente, que a sentença incorreu em omissão e erro de fato ao declarar o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa de no 2018921047, 2018974355 e 20181009792, uma vez que, conforme documentos juntados aos autos, os referidos títulos permaneciam ativos à época da decisão.

Aduz que o juízo a quo não apreciou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada, tampouco observou os princípios da causalidade e da efetiva sucumbência do ente público.

No mérito, postula a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade do decisum por ausência de fundamentação e pela não apreciação das provas produzidas. Requer, ao final, o reconhecimento do direito aos honorários sucumbenciais integrais e o prosseguimento do feito, ante a ausência de cancelamento dos créditos executados (
I
d 319467360).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso suscita, em preliminar, a ausência de interesse recursal, sob o argumento de que a sentença já condenou o exequente ao pagamento de honorários, não havendo, portanto, utilidade no pedido recursal. Sustenta, ainda, a impossibilidade de reanálise da matéria, por inexistir omissão ou nulidade na sentença recorrida. Defende o desprovimento do recurso (
I
d 319467366
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar –
Ausência de interesse recursal.

Egrégia Câmara:

De início,
é importante ressaltar a relevância do interesse recursal, requisito de admissibilidade dos recursos, que consiste na utilidade e necessidade da providência jurisdicional postulada. Assim, inexiste interesse quando o provimento jurisdicional pretendido já foi integralmente alcançado na instância de origem, conforme ocorre no caso em apreço.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar a sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão combatida:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em exame, a apelação busca a fixação de honorários advocatícios em favor da recorrente, sob o argumento de que a sentença teria deixado de apreciá-los, nos termos dos pedidos formulados pela apelante:

“Diante do exposto, requer que o presente recurso seja recebido e processado, dando-se TOTAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar r. Sentença, a fim de que seja reconhecido o direito da condenação em honorários sucumbenciais, por força do princípio da causalidade, de modo que, requer: (...)”.
(Id 319467360).

Contudo, verifico que o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá já condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da excipiente, fixando-os em 10% sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Vejamos o teor da sentença:

“No caso em apreço, verifica-se que somente após a manifestação da parte executada, o ente público informou o cancelamento do débito e requereu a desistência da presente execução, restando claro a não incidência da dispensa do ônus de sucumbência.

Posto isso, diante do requerimento da parte exequente, HOMOLOGO o pedido de desistência e, consequentemente, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 26 da LEF. (...)

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária da excipiente, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3o, I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal.” (Id 315487390).

Diante disso, resta evidente que o pedido recursal carece de interesse processual, uma vez que o pleito já foi atendido na origem, não havendo qualquer prejuízo a ser reparado nem utilidade prática na apreciação do apelo.

Nesse sentido:

“PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO PONTO.

3. O recurso não deve ser conhecido quanto à impugnação da forma de fixação dos honorários, pois estes já foram arbitrados por equidade, inexistindo, nesse ponto, interesse recursal.”

(N.U 1017827-32.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 25.10.2025).

Assim, acolho a preliminar de ausência de interesse recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno,
nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, I-B, do RITJ/MT, por ser inadmissível.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025